Tribunal: STF
Processo: SS 5651
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Concurso público estadual. Cargo de professor. Contratação temporária. Desistência de nomeação, pela Administração Pública, após convocação para apresentação de documentos. Decisão liminar que, na origem, determina nova convocação da candidata nos termos da anteriormente efetivada. Tutela provisória concedida em favor de uma única candidata. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Indevida tentativa de utilização do incidente suspensivo como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de suspensão ajuizado pelo Estado de Goiás, com o fim de sobrestar os efeitos de decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Mandado de Segurança nº 5290965-26.2023.8.09.0000, em que deferida a tutela antecipada para determinar a convocação da parte interessada ao cargo de professora da Secretaria de Estado da Educação.



    2. Quanto ao contexto fático, o requerente noticia que a parte interessada participou de processo seletivo, deflagrado pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás, de formação de cadastro reserva para contratação temporária de professores, tendo sido convocada em 05.5.2023. Ao se apresentar para a formalização da contratação foi informada que a vaga não mais existia, ante a ausência de interesse público.



    Neste contexto, foi impetrado mandado de segurança, no bojo do qual deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a efetivação de sua convocação ao cargo de professora, nos termos da convocação anteriormente realizada.



    3. O Estado requerente sustenta que a decisão cujos efeitos pretende suspender violou a ordem pública ao impor a formalização de contrato temporário sem considerar a existência de vaga e a necessidade da Administração, o que implicaria ingerência na autonomia do ente político.



    Aponta indevida interferência judicial em campo reservado à discricionariedade administrativa, no âmbito da política pública, competindo ao gestor da coisa pública avaliar, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, a necessidade de realização da contratação temporária.



    4. Requer, o Estado, em sede liminar e no mérito, sejam sobrestados os efeitos da tutela provisória concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 5290965-26.2023.8.09.0000.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A via eleita – suspensão de segurança – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    O incidente de contracautela – vocacionado a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80). Daí porque, medida de caráter excepcional que é, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constitui em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela se cinge à presença dos requisitos previstos em lei, impertinente cogitar de    apreciação meritória do processo subjacente, ainda que de todo indispensável tenha, a tese sustentada, um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), em juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    6. No caso em exame, impetrado mandado de segurança pela interessada, contra o ato estadual que, após a convocação, desistiu da sua contratação temporária para o cargo de professora, ante a ausência de interesse público.



    A liminar foi deferida para determinar a efetivação da convocação da interessada-impetrante, nos seguintes termos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado, em 10/05/2023, por ELIZA DOROTEIA GUIMARAES REIS, contra suposto ato coator atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS (Sr. RONALDO RAMOS CAIADO) e a SECRETÁRIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC/GO (Sra. APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA), tendo como litisconsorte passivo necessário o ESTADO DE GOIÁS, visando efetivar a convocação e posse ao cargo de professora de artes na região Goiânia - Sudoeste. 



    A Impetrante, na peça inaugural, após tecer considerações sobre o preenchimento dos requisitos legais da impetração, alegou que, “foi convocada na data de 05/05/2023 a tomar posse do cargo de professora de artes na região Goiânia – Sudoeste (LISTA 3577), a qual foi aprovada no Processo Seletivo n° 008/2021 da SEDUC – GO (Secretaria do Estado de Educação de Goiás) e a convocação até a data de 10/05/2023 às 18:00 para apresentação, sob pena de desistência informal da vaga. (…)Contudo, no ato da apresentação para a formalização da convocação foi surpreendida pelos servidores da própria Secretária de Educação alegando que não havia mais a vaga para a contratação.” 



    [...]



    Fundado em tais argumentos, requestou a concessão da medida liminar para deferir a gratuidade da justiça, bem como seja recebida a sua documentação, nos termos da convocação e após análise, a sua posse como professor em Artes na Região Goiânia – Sudoeste. 



    [...]



    É o relatório. Decido. 



    [...]



    No caso concreto, vislumbro, em cognição sumária, evidente presença cumulativa dos prefalados requisitos. 



    A fumaça do bom direito encontra respaldo no Edital 008/2021 – SEAD do Processo Seletivo Simplificado - Secretaria da Educação; Resultado definitivo do certame publicado e a Convocação da Lista 3755 (mov. 4, arq. 5), dos quais, a priori, se infere que a parte Impetrante deve ser convocada ao cargo de professora de artes na região Goiânia - Sudoeste. 



    O perigo da demora, por sua vez, reside no fato de que a não entrega da documentação até o dia 10/05/2023 (prazo estipulado na convocação) ensejaria desistência da vaga, bem como a validade do Processo Seletivo, expirará em 24/06/2023, o que implica concluir que o indeferimento do pleito liminar, por certo, causará prejuízo de difícil ou impossível reparação a parte Impetrante. 



    Por derradeiro, é de se esclarecer, ainda, que o caso em comento não se amolda a qualquer das hipóteses expressas no § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009. 



    Do exposto, concedo a liminar requestada, para determinar a efetivação da convocação da Impetrante (ELIZA DOROTEIA GUIMARAES REIS) ao cargo de professora de artes na região Goiânia – Sudoeste, nos termos da convocação: LISTA3755, enviada dia 05/05/2023, às 12:39:15, a qual fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o seu cumprimento.”



    7. O Estado requerente, por sua vez, não comprovou a existência de risco iminente de grave lesão à ordem, à segurança, à economia ou à saúde públicas, limitando-se a trazer argumentos relativos à interferência judicial em campo reservado à discricionariedade administrativa, no âmbito da política pública da educação.



    Ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, constitui ônus indeclinável do requerente a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender ameaça os valores protegidos pela legislação de regência. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lucia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70): 



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.” 



    Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR, de minha relatoria (Vice-Presidente), Pleno, DJe 26.5.2021)



    8. Na realidade, os efeitos da decisão impugnada beneficiam, de modo direto e imediato, apenas uma pessoa do certame. Cuida-se de tutela provisória concedida em favor de candidata isolada, isenta de consequências administrativas relevantes, destituída de repercussões financeiras significativas e imune aos efeitos multiplicadores indesejáveis, inclusive não referido qualquer outro candidato em situação análoga.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÕES QUE GARANTEM A PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS EM ETAPA SUBSEQUENTE. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. REVOGAÇÃO DAS DECISÕES IMPUGNADAS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE AO INTERESSE PÚBLICO. LIMINARES QUE BENEFICIAM ÍNFIMO NÚMERO DE CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE EFEITO MULTIPLICADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA, QUE NÃO SE PRESTAM AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO. 



    1. A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, não se verifica potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada, haja vista que as decisões impugnadas se destinam à inclusão, em etapa subsequente de concurso público, de número ínfimo de candidatos em comparação aos aprovados administrativamente na etapa controvertida, não havendo risco de efeito multiplicador . 



    3. A necessidade de análise de aspectos fáticos para o deslinde da controvérsia na origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos originários. Precedentes. 



    4. Agravo prejudicado em parte e, na parte remanescente, desprovido.” (SS 5332-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 24.02.2022) 



    Ainda nesse rumo, o seguinte precedente do Plenário, sob a minha relatoria:



    “Suspensão de segurança. Concurso público. Decisão cautelar assecuratória do direito de participação dos candidatos nas etapas subsequentes do certame. Tema nº 485/RG. Exame de compatibilidade de questão de prova com as regras editalícias do certame. Possibilidade. Inocorrência de substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Ausência de demonstração do situação de risco à ordem administrativa e jurídica. Universo restrito de candidatos em situação análoga. Suspensão denegada. 



    1. É possível o controle judicial da compatibilidade entre o teor das questões formuladas no concurso e o conteúdo das regras editalícias disciplinadoras do certame, contanto que tal exame não importe em substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros criados pelo próprio órgão julgador. Precedentes. 



    2. Refoge à competência extraordinária do Supremo Tribunal Federal a pretensão de reexame do juízo formulado por órgãos de instância inferior quanto à compatibilidade entre as questões da prova e as regras do edital do concurso. Discussão cujo exame envolve apreciação aprofundada de fatos e provas, assim como interpretação de cláusulas editalícias (Súmulas nºs 279 e 454/STF). Precedentes. 



    3. Inexistência de risco potencial à integridade da ordem administrativa ou jurídica. Cuida-se, no caso, de tutela provisória concedida em favor de número ínfimo de candidatos (apenas 02 concorrentes), isenta de consequências administrativas relevantes, destituída de repercussões financeiras significativas e imune aos efeitos multiplicadores indesejáveis, especialmente em decorrência do reduzido número de candidatos em situação análoga. Precedentes. 



    4. Suspensão denegada.” (SS 5602, sob a minha relatoria (Presidente), Pleno, DJe 09.11.2022)



    9. Mais ainda, observo que a argumentação veiculada pelo Estado revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR, Rel. Cezar Peluso, Pleno, DJe 08.11.2011)



    10. Manifestamente inviável, portanto, a presente pretensão suspensiva.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de segurança (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente